Tribunal: TJES
Processo: 5001685-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001685-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ALESSANDRO NEVES BOBBIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. VÍCIO NA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V
O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira do Recorrente
PAULO ALESSANDRO NEVES BOBBIO
, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que devido a falha do oficial do registro do cartório, a sua segunda via da certidão de nascimento foi emitida sem o nome de sua mãe.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou o pedido autoral parcialmente procedente.

Nas razões recursais
(ID 3721482), o Estado do Espírito Santo alegou prescrição, e inexistência de danos morais.

O autor, ora recorrente, (ID 3721484) também interpôs recurso inominado, requerendo a majoração dos danos morais.

De início, registro que as razões recursais não merecem prosperar.

No tocante à alegação de prescrição, coaduno com o entendimento da r. sentença, isto porque o prazo só passou a fluir quando da ciência da recursa do oficial cartorário em retificar o ato. Neste sentido, bem fundamentou o juízo
a quo
:

“Diz-se isso porque, no documento colacionado ao ID
12436930 o requerente teve formalizada a recusa do cartório em retificar administrativamente o documento pretendido, e considerando a data de expedição do oficio em 10.12.2020 e o tempo que ajuizada a demanda em 03.03.2022, não vejo como reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, permanecendo o direito do requerente em pleitear os danos que entende por devido.”

Por outro lado, quanto à condenação em danos morais, verifico que o erro do cartório, incluindo o tempo despendido administrativamente para a solução da controvérsia, trouxe presumíveis abalos ao autor, os quais extrapolam o limite do mero aborrecimento, de modo que cabível a pretendida reparação.

No mais, a quantia fixada pelo magistrado a quo, qual seja, R$ 2000,00 (dois mil reais), está dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual devem ser mantida.

ISTO POSTO, CONHEÇO dos recursos interpostos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas em razão da isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)